Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-05.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000363-05.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (RECORRENTE), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

3.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, ora recorrente, de declarar a inexistência de dívida e de condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais pela negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. O recorrente alega ter renegociado o valor total da fatura de seu cartão de crédito e realizado pagamentos antecipados, não sendo, portanto, devidos encargos financeiros ou multa que originaram a referida dívida e a negativação de seu nome. O banco recorrido argumenta que o valor se refere a IOF e encargos contratuais resultantes do parcelamento da fatura renegociada.

4.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os encargos lançados na fatura são devidos, considerando a renegociação da dívida e os pagamentos antecipados realizados pelo recorrente; (ii) verificar se a negativação do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é legítima e, em caso de ilicitude, se há dano moral indenizável.

5.

O banco recorrido não comprova a mora do consumidor, que justificaria a incidência de juros e encargos lançados na fatura, uma vez que o recorrente realizou o pagamento antecipado da entrada e da primeira parcela do acordo renegociado.

6.

O saldo relativo a encargos financeiros, é considerado indevido, pois toda a dívida do cartão foi incluída no acordo renegociado, com descontos aplicados sobre os juros.

7.

A negativação do nome do recorrente em decorrência de uma dívida indevida é ilegal e configura dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de prova específica do sofrimento moral.

8.

A ausência de comprovação de inadimplência legítima impede a manutenção da negativação nos cadastros de inadimplentes, o que justifica a determinação de sua exclusão.

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000363-05.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Gabriel Luís Aparecido da Guarda

Recorrido(s):

Avista S/A Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (plenário virtual)

VOTO

Colendos pares

Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente a pretensão do autor, ora recorrente, de declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 306,85 e a condenação a empresa Recorrida a pagar indenização a título de dano moral, por ter negativado o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega o Recorrente que em 29/11/2023 efetuou o parcelamento total da fatura de seu cartão de crédito, no valor de R$ 3.200,00, em seis parcelas de R$ 571,75, mais uma entrada no valor de R$ 200,00, totalizando a importância de R$ 3.630,50 e, diz que efetuou o pagamento antecipado, por isso não é devida a multa inserida no cartão de crédito, nem os encargos financeiros, que geraram a divida de R$ 306,85. Ao final requer o provimento do recurso para declarar inexistente a referida dívida e a condenação da Recorrida a pagar indenização a título de dano moral, pela negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

O banco recorrido, por sua vez, alega que o valor lançado na fatura se refere ao IOF e encargos contratuais do parcelamento referente a fatura renegociada. Ao final requer o improvimento do recurso inominado.

Pelas informações existentes na fatura vencida em 20/12/2023 juntada nas razões recursais, o débito gerador da negativação se refere a juros pelo atraso no pagamento da fatura do cartão de credito.

Consta na referida fatura que o valor total devido seria R$ 916,91 e como houve pagamento antecipado de R$ 610,06, restou um saldo a ser pago no valor de R$ 306,85. Como não foi pago o valor integral (R$ 916,91), em razão da inadimplência parcial, gerou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção, pela diferença devida.

Porém, a renegociação da dívida foi efetuada 29/11/2023, data em que foi paga a entrada (R$ 200,00), o pagamento da primeira parcela foi antecipado (08/12/2023), não demonstrou a Recorrida a existência de mora para justificar a incidência dos juros e encargos lançados na fatura.

Ausente a demonstração da mora do consumidor para justificar a incidência dos juros e encargos, pois em tese toda a dívida do cartão de crédito foi inserida no acordo, onde inclusive houve descontos de juros, no valor de R$ 802,85. Como não houve atraso no pagamento das parcelas do acordo, devem ser considerados não legítimos os valores lançados na fatura, geradores da cobrança no valor de R$ 306,85 referente a juros e encargos.

Se os débitos lançados na fatura são considerados indevidos, deve ser declarada a nulidade da cobrança; pelo mesmo motivo não deve ser reconhecida a inadimplência do consumidor, por isso é indevida a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e gera dano moral
in re ipsa.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO: DECLARO inexistente a dívida no valor de R$ 306,85; DETERMINO que o Recorrido providencie a baixa da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 dias, sob pena de incidir em multa de R$ 3.000,00, CONDENO o Recorrido a pagar indenização a título de dano moral que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024